Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. PROCURAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. CAPACIDADE CIVIL DO OUTORGANTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE POR DOENÇA. ALIENAÇÃO DE BENS POR TITULAR DO PATRIMÔNIO PERMITIDA. REVOGAÇÃO TÁCITA DA PROCURAÇÃO NÃO CONFIGURADA. VALIDADE E LEGALIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS.
1 Impossibilidade de anulação da procuração e cessão de direitos com base em alegados vícios, uma vez que a análise detalhada dos documentos e argumentos apresentados não revela irregularidades que possam comprometer a validade do ato jurídico.
2 A procuração, de natureza pública, assegura maior segurança jurídica ao ato, dada a sua outorga efetuada perante tabelião, o que confere fé pública ao documento.
2.1 Procuração apresentada é do tipo "in rem suam", caracterizada por sua natureza irrevogável e irretratável.
2.2 Cessão de direitos corrobora a procuração, confirmando o interesse do outorgante em transferir os direitos do bem.
3 Ausência de evidências que demonstram incapacidade civil do outorgante no momento da outorga.
4 A validade e a legalidade da transferência dos direitos do imóvel ao primeiro réu restam incontestáveis.
4.1 A transferência subsequente dos direitos do imóvel a um terceiro configura o legítimo exercício do direito do réu de dispor de seu patrimônio, refletindo a legalidade e a validade do ato.
5 RECURSO NÃO PROVIDO.